Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714626-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO RIBEIRO RESENDE SILVA, ARLEY SILVA RESENDE CPF 868.528.256-04 - ME EMBARGADO: JULIO CESAR SILVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO RIBEIRO RESENDE SILVA e ARLEY SILVA RESENDE - ME em face do v. acórdão de ID 20544600. Na manifestação de ID 21651742 e na resposta aos embargos (ID 21928792), a parte embargada suscitou preliminar de intempestividade do recurso. Em razão do princípio do contraditório e da não surpresa a parte embargante foi intimada para se manifestar quanto a referida preliminar. É o breve relatório. Decido. Analisando os elementos do processo, verifico que os embargos opostos não transpõem a barreira do conhecimento, pois intempestivo. No caso, consoante se verifica no ID 21928793 - Pág. 1, o acórdão recorrido restou disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe no dia 28.10.2020 sendo, portanto, publicado no dia útil subsequente - dia 29.10.2020. Considerando a ausência de expediente forense nos dias 30.10.2020 (sexta-feira) e 02.11.2020 (segunda-feira), o prazo recursal teve início no dia 03.11.2020 (terça-feira). Assim, o prazo de cinco dias para interposição dos embargos de declaração findou-se em 09.11.2020, sendo, pois, intempestivos os embargos opostos somente em 23.11.2020 (ID 21620185). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais, inclusive quanto à certificação do trânsito em julgado. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator